Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-55.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO, MOVIDA PELO EMPREGADOR CONTRA O EMPREGADO, ENVOLVENDO DANOS MATERIAIS (PERDA TOTAL DE VEÍCULO DA EMPRESA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO) NO CONTEXTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação da autora. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas,

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO, MOVIDA PELO EMPREGADOR CONTRA O EMPREGADO, ENVOLVENDO DANOS MATERIAIS (PERDA TOTAL DE VEÍCULO DA EMPRESA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO) NO CONTEXTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação da autora. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista, inclusive das demandas indenizatórias movidas por empregador contra empregado no contexto da relação de trabalho. Precedentes do STJ. Incompetência da Justiça Comum. Determinação para redistribuição da presente ação à Justiça do Trabalho.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.